Tribunal: TJMT
Processo: 0012227-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012227-57.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PENA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 10.505.817/0001-75 (EMBARGANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), DAMATA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.197.665/0001-98 (EMBARGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), PENA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 10.505.817/0001-75 (EMBARGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DAMATA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.197.665/0001-98 (EMBARGANTE), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA NÃO PROVIDOS E DA AUTORA PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0012227-57.2016.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO
–
AÇÃO
MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA NO RECURSO DA REQUERIDA E OMISSÃO VERIFICADA E SANADA NO RECURSO DA AUTORA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA DESPROVIDOS
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA PROVIDOS
– ACÓRDÃO INTEGRADO
.

A concessão da gratuidade da justiça desafia a efetiva comprovação da alegada hipossuficiência
.

A demonstração do crédito induz a procedência da Ação Monitória.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0012227-57.2016.8.11.0041

Embargante:
Pena Transportes Rodoviários Ltda.

Embargada:
Damata Transportes Ltda.

Embargante:
Damata Transportes Ltda.

Embargada:
Pena Transportes Rodoviários Ltda.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de dois Embargos de Declaração
.

Um
que foi
opostos pela autora
Pena Transportes Rodoviários Ltda.
e
outro
que foi oposto pela requerida
Damata Transportes Ltda..
contra acórdão que
à unanimidade desproveu
a Apelação no
0012227-57.2016.8.11.0041
, assim ementado:

“
APELAÇÃO
–
AÇÃO
MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A concessão da gratuidade da justiça desafia a efetiva comprovação da alegada hipossuficiência
.

A demonstração do crédito induz a procedência da Ação Monitória.
”

Nos seus

Embargos de Declaração
a requerida
Damata Transportes Ltda.
alega omissão quanto aplicação da Taxa Selic, conforme dispõe a regra do art. 406 do Código Civil e que referida taxa já faz as vezes da correção monetária e dos juros de mora, bem assim sobre a tese de equívoco da sentença por ter aplicado juros de mora de 1% a.m. cumulado com correção monetária (id. 241448176). Após prequestionamento, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Nas contrarrazões, id. 243007197, a autora
Pena Transportes Rodoviários Ltda.
sustenta, em síntese, tratar de matéria desconexa com o processo e ser caso de desprovimento dos Embargos de Declaração da requerida.

Nos seus Embargos de Declaração

a autora
Pena Transportes Rodoviários Ltda.
defende, em síntese, a ocorrência de omissão decorrente da não majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pela sentença em 10%

10% sobre o valor atualizado do débito
na Ação Monitória e de
10% sobre o valor da causa da Reconvenção oposta pela requerida
Damata Transportes Ltda.
(id. 240827188).

Sem contrarrazões da requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0012227-57.2016.8.11.0041

Embargante:
Pena Transportes Rodoviários Ltda.

Embargada:
Damata Transportes Ltda.

Embargante:
Damata Transportes Ltda.

Embargada:
Pena Transportes Rodoviários Ltda.

VOTO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de dois Embargos de Declaração
.

Um
que foi
opostos pela autora
Pena Transportes Rodoviários Ltda.
e
outro
que foi oposto pela requerida
Damata Transportes Ltda..
contra acórdão que
à unanimidade desproveu
a Apelação no
0012227-57.2016.8.11.0041
, assim ementado:

“
APELAÇÃO
–
AÇÃO
MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A concessão da gratuidade da justiça desafia a efetiva comprovação da alegada hipossuficiência
.

A demonstração do crédito induz a procedência da Ação Monitória.
”

Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela requerida
Damata Transportes Ltda
.,
tem-se que o Colegiado ao desprover o apelo da mencionada requerida

Damata Transportes Ltda.
aqui embargante de declaração não foi omisso, em especial, no que diz respeito a tese de reforma da sentença quanto a aplicação dos juros de mora e da correção monetária.

Veja o fragmento do v. acórdão quanto a referido assunto:

“
Quanto aos juros de mora e correção monetária aplicados pela sentença, é de ser mantidos, porquanto atendeu os regramentos próprios à espécie, conforme fragmento da sentença que se transcreve:

“Quanto à atualização do débito, cumpre asseverar que o cálculo da correção monetária deve ter como termo inicial a emissão de cada cártula.

Já os juros moratórios devem incidir a partir da primeira apresentação à instituição financeira das cártulas, nos termos do art. 52, II, da Lei no 7.357/85, no importe de um por cento (1%) ao mês, conforme art. 406, do vigente Código Civil, c/c o § 1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional.

Neste teor, cito o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque,
a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
". Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1386668 SC 2013/0178036-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019).”
(grifo próprio).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a Ação Monitória proposta pela autora apelada e improcedentes os Embargos Monitórios e Reconvenção da requerida apelante
.

O preparo deste será suportado pela recorrente.
”

(grifo próprio e nosso).

Logo, omissão não há
.

Importa registrar ainda que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. 1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)
(grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios opostos pela requerida
Damata Transportes Ltda.
, não se visualiza o vício alegado
.

Já quanto aos Embargos de Declaração opostos pela autora
Nos seus Embargos de Declaração

Pena Transportes Rodoviários Ltda.
tem-se que realmente ocorreu omissão, porquanto o acórdão não pronunciou sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

E verificado o trabalho dispensado ao recurso, tem-se por oportuno majorar de 10% para 15% tanto o valor dos honorários advocatícios fixados pela sentença tanto para a condenação da Ação Monitória (lide principal) quanto para a condenação a Reconvenção.

Posto isso,
nega-se provimento para os Embargos de Declaração opostos pela requerida
Damata Transportes Ltda.
e
dá-se provimento para os Embargos de Declaração opostos pela autora
Pena Transportes Rodoviários Ltda.
,

a fim de majorar de

10% para 15% tanto o valor dos honorários advocatícios fixados pela sentença para a condenação da Ação Monitória (lide principal) quanto para a condenação a Reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024